Tribunal: TJSP
Processo: 1081205-64.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Caráter infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706813
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1081205-64.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, é embargado ELIAS
MACEDO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081205-64.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo Voto
no42374 -/E/D/O/V/S
VOTO No.: 42374
EDEC.No.: 1081205-64.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CÍVEL
EBTE.: ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVETIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NP
EBDO.: ELIAS MACEDO SANTOS
Embargos de declaração Caráter infringente - Desvirtuamento do
recurso Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 293/301 que, por votação
unânime negou provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que a
decisão
embargada
merece
ser
reformada.
Suscita
prequestionamento e pede seja o recurso provido (fls.
1/8).
Intimado à luz do disposto no artigo 1.023,
§2o do CPC, o embargado não se manifestou conforme
certidão de fls. 12.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
A pretensão da embargante na verdade, é a
modificação do julgado, o que não se coaduna com o recurso
em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081205-64.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo Voto
no42374 -/E/D/O/V/S
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora, a jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081205-64.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo Voto
no42374 -/E/D/O/V/S
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento resta destacar
que a decisão hostilizada não violou qualquer dispositivo
lega.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator